Tribunal: TJSP
Processo: 1011754-59.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO ESSENCIAL EM RAZÃO DE NECESSIDADE DE REPARO EMERGENCIAL. DEMORA EXCESSIVA NO RESTABELECIMENTO DE SERVIÇO. NEGLIGÊNCIA NO SUPRIMENTO DE ÁGUA NESSE PERÍODO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARACTERIZADA. SUJEIÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC); DANO MORAL CONFIGURADO.

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO ESSENCIAL EM RAZÃO DE NECESSIDADE DE REPARO EMERGENCIAL. DEMORA EXCESSIVA NO RESTABELECIMENTO DE SERVIÇO. NEGLIGÊNCIA NO SUPRIMENTO DE ÁGUA NESSE PERÍODO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARACTERIZADA. SUJEIÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC); DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 2.000,00 QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Oportuno lembrar que o fornecimento de água é essencial, caracterizado como de utilidade pública, dada a sua necessidade para a qualidade de vida e/ou conforto das pessoas, nos termos do art. 6o da Lei no 8.987/95. No caso, não há como deixar de considerar que a interrupção no fornecimento de água aos moradores dos bairros atingidos, ainda que para realizar reparo emergencial, perdurou por lapso de tempo demasiadamente exagerado, ou seja, mais de três dias. Ainda que a ré tenha disponibilizado caminhão-pipa para suprir a falha na prestação de serviço, foi estacionado distante da residência da autora. A consumidora recebeu atendimento negligente nesse período por prepostos da concessionária, causando-lhe aflição moral pela falta do abastecimento e angústia pela forma de como foi tratada. A quantia fixada a título de danos morais não pode ser fator de enriquecimento injustificado do indenizado, mas também não pode ir em excesso na direção oposta, tornando-se extremamente modesta e não provocando qualquer esforço ao devedor para adimpli-la. Analisando o que consta dos autos, as particularidades do caso, o tempo que perdurou a suspensão do serviço e ainda a situação financeira de ambas as partes, considero que a quantia eleita em primeira instância de R$ 2.000,00 bem se amolda à hipótese em julgamento e está em consonância com valores concedidos e mantidos por esta Corte em casos análogos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000554831

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1011754-59.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é
apelante SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS ARAÇATUBA S.A., é apelada
DIRCE NASCIMENTO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto),
FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.

Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
3 Apelação Cível no 1011754-59.2019.8.26.0032
Voto no 31.139
Apelação no 1011754-59.2019.8.26.0032 (DIGITAL)
Comarca :
Araçatuba 5a Vara Cível
Juiz (a):
Danilo Brait
Apelante:
SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS ARAÇATUBA S/A (ré)
Apelada:
DIRCE NASCIMENTO DA SILVA (autora)
Voto no 31.139
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
FORNECIMENTO
DE
ÁGUA.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAL.
INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO ESSENCIAL EM
RAZÃO
DE
NECESSIDADE
DE
REPARO
EMERGENCIAL.
DEMORA
EXCESSIVA
NO
RESTABELECIMENTO
DE
SERVIÇO.
NEGLIGÊNCIA NO SUPRIMENTO DE ÁGUA
NESSE PERÍODO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO CARACTERIZADA. SUJEIÇÃO AO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC);
DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO
ARBITRADA EM R$ 2.000,00 QUE DEVE SER
MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Oportuno
lembrar que o fornecimento de água é essencial,
caracterizado como de utilidade pública, dada a
sua necessidade para a qualidade de vida e/ou
conforto das pessoas, nos termos do art. 6o da Lei
no 8.987/95. No caso, não há como deixar de
considerar que a interrupção no fornecimento de
água aos moradores dos bairros atingidos, ainda
que para realizar reparo emergencial, perdurou por
lapso de tempo demasiadamente exagerado, ou
seja, mais de três dias. Ainda que a ré tenha
disponibilizado caminhão-pipa para suprir a falha
na prestação de serviço, foi estacionado distante
da residência da autora. A consumidora recebeu
atendimento
negligente
nesse
período
por
prepostos da concessionária, causando-lhe aflição
moral pela falta do abastecimento e angústia pela
forma de como foi tratada. A quantia fixada a título
de
danos
morais
não
pode ser fator de
enriquecimento injustificado do indenizado, mas
também não pode ir em excesso na direção
oposta, tornando-se extremamente modesta e não
provocando qualquer esforço ao devedor para
adimpli-la. Analisando o que consta dos autos, as
particularidades do caso, o tempo que perdurou a
suspensão do serviço e ainda a situação financeira
de ambas as partes, considero que a quantia eleita
em primeira instância de R$ 2.000,00 bem se
amolda à hipótese em julgamento e está em
consonância com valores concedidos e mantidos
por esta Corte em casos análogos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
3 Apelação Cível no 1011754-59.2019.8.26.0032
Voto no 31.139
DIRCE
NASCIMENTO
DA
SILVA
ajuizou ação de indenização por dano moral em face de SAMAR
SOLUÇÕES AMBIENTAIS ARAÇATUBA S/A.
O ilustre Magistrado “a quo”, por r.
sentença de fls. 471/476, cujo relatório adoto, julgou procedente o pedido
deduzido na petição inicial para condenar a requerida Samar Soluções
Ambientais de Araçatuba S/A ao pagamento de indenização por dano
moral à autora, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), devidamente
atualizados desde a data da publicação da sentença (Súmula no 362 do
STJ) e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) desde o evento
danoso (artigo 398 do Código Civil e Sumula no 54 do STJ). Em razão da
sucumbência, a requerida foi condenada a arcar com as custas e demais
despesas processuais, além dos honorários advocatícios da parte
contrária, que arbitrou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da
condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.
Irresignada, insurge-se a Samar, com
pedido de reforma, argumentando que, não obstante ter ocorrido a
interrupção no fornecimento de água, verifica-se dos autos que a apelada
não noticiou qualquer prejuízo eventualmente suportado por conta de tal
interrupção. Não há descrição de qual abalo moral a apelada teria sofrido,
mas apenas afirmações genéricas que se repetem em todas as demandas
propostas contra a Samar pelo mesmo advogado. No presente caso, foram
três dias de abastecimento mínimo, mas, a partir do segundo dia, já foi
assegurada a continuidade do serviço mediante o fornecimento de
caminhões pipa. Aliás, conforme afirmado pela própria apelada na petição
inicial, havia caminhão-pipa a uma distância de 500 metros de sua casa.
Inexiste dever de indenizar, em razão de excludente de responsabilidade. A
afirmação de que a suspensão teria ocorrido por período demasiadamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
3 Apelação Cível no 1011754-59.2019.8.26.0032
Voto no 31.139
prolongado também não merece prosperar. Isto porque, a lei não
estabelece prazo para o restabelecimento dos serviços quando da
realização de manutenções emergenciais, justamente porque este
restabelecimento depende da complexidade do trabalho, que, no caso em
apreço, relaciona-se a uma bomba com capacidade de mais de 350m3/h
instalada a mais de 1.200m de profundidade. Caminhões-pipa foram
disponibilizados ininterruptamente, quer durante o dia, quer durante a noite
(e madrugada), e ficaram disponíveis à população mesmo depois do
restabelecimento pleno dos serviços. Subsidiariamente, pugna pela
redução do valor da indenização (fls. 479/498).
A
autora
ofertou
contrarrazões
pugnando pela manutenção da sentença. Aduziu que incidem na espécie
as disposições do CDC. Tem-se como incontroversa a ocorrência de
interrupção no abastecimento de água na localidade em que reside a parte
apelada, justamente nas datas apontadas na petição inicial. É importante
ressaltar que problemas técnicos e deterioração dos canos de distribuição,
equipamentos e fiação advindos de má gestão, redução de investimentos
para a melhoria do serviço e ações negligentes ao consumidor não podem
ser enquadrados como casos de força maior. Não se trata de
descontinuidade do serviço em situação de emergência, como tenta induzir
a apelante, e sim em um total despreparo e uma cascata de falhas técnicas
que acarretaram, sim, uma situação emergência. O caminhão-pipa só foi
disponibilizado no 4o dia sem abastecimento e estava localizado a 1,5 KM
da residência da autora e lá permaneceu somente no horário comercial. É
induvidosa a essencialidade do serviço público de abastecimento de água
prestado pela concessionária e do princípio da continuidade que o rege.
Portanto, a lesão decorrente de falta de água, bem essencial à vida, é
presumida. Pugna pela condenação da apelante por litigância de má-fé (fls.
503/544).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
3 Apelação Cível no 1011754-59.2019.8.26.0032
Voto no 31.139
Sustenta
a
autora
que
houve
interrupção do fornecimento de água a sua residência, na cidade de
Araçatuba-SP, das 21hs do dia 08 até a madrugada do dia 12/03/2019.
Aponta que não foi previamente notificada acerca da existência dos
serviços de reparos da rede de abastecimento, ficando impossibilitada,
durante cinco dias, de suprir suas necessidades básicas de higiene,
alimentação e consumo, bem como de sua família. Sustenta que o mal
planejamento da ré, aliado à falha na prestação do serviço, gerou
inúmeras ocorrências de agonia e humilhação. Pugnou pela condenação
da ré ao pagamento de indenização por dano moral.
Em sua defesa, a ré alegou que a
interrupção no fornecimento de água se deu em razão da realização de
manutenções emergenciais no complexo produtivo de água potável da
região em que reside a autora (falha na bomba do poço em questão, que
havia queimado), tratando-se de fato imprevisível e que demandou
interrupção em caráter emergencial do serviço de abastecimento local, o
qual foi realizado em exercício regular de direito, tal como autorizam o
contrato de concessão da empresa ré e a legislação vigente. Impugnou o
pedido de indenização por dano moral, um vez que não praticou nenhuma
conduta ilícita. Pugnou pela improcedência da ação. Subsidiariamente, em
caso de condenação, requereu seja o quantum indenizatório arbitrado com
equidade.
Verifica-se,
nos
autos,
que
a
interrupção no abastecimento de água resta incontroverso. O evento foi
público e, inclusive, já foi analisado em outras demandas propostas pelos
consumidores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
6
3 Apelação Cível no 1011754-59.2019.8.26.0032
Voto no 31.139
Também é necessário ressaltar a
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao caso em
julgamento, uma vez que a relação estabelecida entre a autora e a
concessionária é de consumo.
O serviço de fornecimento de água é
considerado essencial e deve ser prestado de forma contínua, de modo
que a interrupção é permitida em casos excepcionais e previstos na lei.
No caso, não há como deixar de
considerar que a interrupção no fornecimento de água aos moradores dos
bairros atingidos, ainda que para realizar reparo emergencial, perdurou por
lapso de tempo demasiadamente exagerado, ou seja, das 21hs do dia 08
até a madrugada do dia 12/03/2019. Ainda que a ré tenha disponibilizado
caminhão-pipa para suprir a falha na prestação de serviço, este ficava
estacionamento muito distante da residência da autora.
Desse modo, configurada a falha na
prestação de serviço, compete à ré indenizar os danos suportados.
Neste sentido:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
FORNECIMENTO
DE
ÁGUA

OBRA
DE
CARÁTER EMERGENCIAL
SUSPENSÃO NO
FORNECIMENTO

DEMORA
NO
RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO E NA
ASSISTÊNCIA AOS CONSUMIDORES FALHA
DA
PRESTADORA
DE
SERVIÇOS
CONFIGURADA

DANO
MORAIS

CABIMENTO. A demora na solução do defeito,
bem como na assistência às famílias implica
ofensa ao princípio da dignidade da pessoa
humana geradora de reparação por dano moral.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.”
(Apelação
no
1003475-84.2019.8.26.0032

Relator Desembargador Antonio Nascimento -
Julgado em 18/04/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
7
3 Apelação Cível no 1011754-59.2019.8.26.0032
Voto no 31.139
“SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. Ação
indenizatória. Interrupção no fornecimento, em
razão
de
reparo
emergencial
na rede de
abastecimento.
Sentença
de
improcedência.
Irresignação da parte autora. Cabimento em parte.
Inovação recursal caracterizada em relação à
parte das afirmações da parte autora. Apelo não
conhecido
nesse
ponto.
Demora
no
restabelecimento do serviço. Falha caracterizada.
Serviço
essencial
que
não
deve
ser
descontinuado. Responsabilidade da prestadora
de serviços reconhecida. Dano 'in re ipsa'.
Indenização cabível. 'Quantum' indenizatório dos
danos morais fixado em R$3.000,00, e não no
valor pleiteado pela parte autora. Observância dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Correção
monetária
incidente
a
partir
da
publicação deste V. Acórdão (Súmula 362 do STJ)
e juros moratórios calculados da citação. Ação
julgada procedente, carreados à parte ré os ônus
da
sucumbência,
fixados
os
honorários
advocatícios em 20% do valor da condenação, já
incluídos os recursais. Recurso conhecido em
parte e, na parte conhecida, provido parcialmente.”
(Apelação
no
1002951-87.2019.8.26.0032

Relator Desembargador Walter Barone Julgado
em 29/01/2020).
“Ação
de
indenização
por
danos
morais.
Prestação de serviço. Interrupção do fornecimento
de água em domicílio residencial por quatro dias.
Improcedência. Apelação. Preliminar arguida em
contrarrazões. Suposta inovação fática que não foi
identificada na peça recursal. Arguição rejeitada.
Mérito. Incontroversa interrupção do fornecimento
de água no imóvel em que reside a autora.
Necessidade
de
obra
emergencial
para
substituição de motobomba utilizada na captação
de água do poço de abastecimento. Ré, porém,
que não adotou medidas paliativas suficientes
para suprir a demanda do serviço essencial. Plano
de contingência com falhas. Bomba substituta que
apresentou defeitos e operou com capacidade
aquém da nominal. Caminhões pipas postos à
disposição
somente
dois
dias
depois
da
interrupção e, ainda assim, a um quilômetro e
meio da residência da autora. Obras emergenciais
que não eximem a concessionária de tomar
medidas ao seu alcance para mitigar o impacto na
rotina dos usuários. Dano moral presumido da
privação da água encanada por quatro dias. Bem
essencial. Indenização arbitrada em R$ 3.000,00
às
luz
das
particularidades
do
caso,
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
8
3 Apelação Cível no 1011754-59.2019.8.26.0032
Voto no 31.139
observância ao princípio da proporcionalidade e da
vedação do enriquecimento sem causa. Sentença
reformada. Recurso conhecido e parcialmente
provido.”
(Apelação
no
1003058-34.2019.8.26.0032

Relator
Desembargador Jonize Sacchi de Oliveira

Julgado em 29/10/2019).
“Apelação
Ação de indenização por danos
morais

Improcedência

Interrupção
no
fornecimento de água, em razão de reparo
emergencial na rede de abastecimento Demora
no seu restabelecimento - Falha configurada -
Serviço essencial que não pode ser descontinuado
Responsabilidade da prestadora de serviços que
deve ser reconhecida - Ocorrência de dano moral
configurada - Demandante que faz jus à respectiva
reparação, nos termos do art. 5o, incisos V e X, da
Constituição Federal, do art. 6o, inc. VI, do Código
de Defesa do Consumidor e artigo 186 do Código
Civil, porém, não no "quantum" pretendido

Procedência da ação que é de rigor Recurso
provido
em
parte.”
(Apelação
no
1002954-42.2019.8.26.0032

Relator
Desembargador Thiago de Siqueira Julgado em
20/08/2019).
Reportando-se à lição de ZANNONI,
MARIA HELENA DINIZ aponta que o dano moral "... é a dor, a angústia, o
desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vítima
de evento danoso, pois estes estados de espírito constituem o conteúdo,
ou melhor, a conseqüência do dano...". Além disso, "...o direito não repara
qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes
da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse
reconhecido juridicamente..." ("Curso de Direito Civil - Responsabilidade
Civil", Ed. Saraiva, 18a ed., 7ov., c.3.1, p. 92).
GABRIEL
STIGLITZ
e
CARLOS
ECHEVESTI ensinam que, ao contrário do que ocorre com o dano
material, a alteração desvaliosa do bem-estar psicofísico do indivíduo deve
apresentar certa magnitude para ser reconhecida como prejuízo moral.
Um mal-estar trivial, de escassa importância, próprio do risco cotidiano da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
9
3 Apelação Cível no 1011754-59.2019.8.26.0032
Voto no 31.139
convivência ou da atividade que o indivíduo desenvolva, nunca
configurarão ("Responsabilidade Civil", pág. 243).
Na lição do ilustre Desembargador
carioca SÉRGIO CAVALIERI FILHO, se o dano moral consiste na
agressão à dignidade humana, não basta contrariedade, desconforto,
mágoa, irritação ou aborrecimento para sua configuração, sob pena de sua
banalização. O sentimento pessoal passível de indenização refogue à
normalidade, causando especial sofrimento, vexame, humilhação e
alteração efetiva do equilíbrio emocional da pessoa, tendo-se por
paradigma não o homem insensível, mas também não o de extrema
sensibilidade (cfr. TJRJ, Ap. Civ. no 8.218/95).
Oportuno lembrar que o fornecimento
de água é essencial, caracterizado como de utilidade pública, dada a sua
necessidade para a qualidade de vida e/ou conforto das pessoas, nos
termos do art. 6o da Lei no 8.987/95. Em consequência, aplicável o
princípio da continuidade, de modo que, ressalvadas exceções legais e
devidamente apuradas, considera-se abusiva a interrupção do serviço.
Evidente o dano moral suportado pela
autora com sua privação, bem como de seus familiares, de usufruir serviço
essencial que deve ser prestado com regularidade, continuidade, eficiência
e segurança.
Com relação ao quantum arbitrado,
analisando o que consta dos autos, as particularidades do caso, o tempo
que perdurou a suspensão do serviço e ainda a situação financeira de
ambas as partes, considero que a quantia eleita em primeira instância de
R$ 2.000,00 (dois mil reais) bem se amolda à hipótese sub judice e está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
10
3 Apelação Cível no 1011754-59.2019.8.26.0032
Voto no 31.139
em consonância com valores concedidos e mantidos por esta Corte em
casos análogos.
Por fim, não há falar em condenação
das rés por litigância de má-fé, por não se vislumbrar, na análise dos
autos, que tenham incorrido em qualquer das condutas descritas no art. 80
do CPC.
Incabível a majoração dos honorários
advocatícios do patronos da autora, em razão do trabalho adicional em
grau recursal, pois referida verba foi arbitrada em primeira instância no
máximo do permissivo legal.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator